Tribunal: TJSP
Processo: 2017223-29.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-11
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:
Ação de obrigação de fazer julgada procedente - Cumprimento de sentença - Conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, diante da impossilbidade do cumprimento da obrigação - Indenização – Fixação razoável – Decisão mantida – Negado provimento ao agravo.